Tribunal: CARF
Processo: 10580.907248/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.907248/2011-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.245 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
PREDIAL SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que obtenha, junto a
empresa contribuinte: a) razão não só das contas contábeis apresentadas, mas também a razão da
conta contábil de “receita”, apresentando-se ainda os respectivos termos de abertura e
encerramento do livro razão, com a devida chancela do órgão de registro comércio competente e
as devidas assinaturas do responsável pela empresa e do contador; b) DIPJ do período; c)
extrato(s) de conta corrente do período , onde constem os ingressos dos valores não confirmados,
o no da respectiva nota fiscal e a data de ingresso financeiro do valor líquido da nota em conta
corrente.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 15-44.554 da 1a Turma da DRJ/SDR de 28 de junho de 2018
(fls. 155 a 158):
1-O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 952408758, de 09/09/2011, à fl. 33, que homologou parcialmente as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 08016.78568.240507.1.3.02-7674.
2-No despacho decisório, cientificado à interessada em 13/10/2011 (fl.38), consta a
utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 para compensação de
tributos devidos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.907248/2011-34
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

3-O saldo negativo informado não foi considerado integralmente disponível, por conta
da não confirmação total das parcelas de crédito. As mesmas foram compostas por
retenções na fonte de IRPJ, no montante de R$ 27.621,36:

4-A interessada protocolou manifestação de inconformidade em 11/11/2011 (fl.150),
onde alega a existência do direito creditório, mediante a apresentação de cópias de notas
fiscais e Livro Razão.
5-O pedido é efetuado no sentido da homologação integral das compensações
declaradas no PER/DCOMP em lide.
A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente o pedido de
manifestação de inconformidade da recorrente, por entender (fl. 157) que o documento hábil para
comprovar a retenção do imposto compensado na apuração do saldo negativo [...] é o
comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora,
nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, e que as notas fiscais e Livro Razão não são
instrumentos úteis à comprovação de retenções na fonte de IRPJ (ano-calendário 2003).
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls.174 a 189), argumentando (fls. 176 e 177) que, por não possuir os comprovantes de
rendimentos das fontes pagadoras, restou à contribuinte a apresentação dos seguintes
documentos, conforme transcrição de texto contido em seu recurso voluntário (fls. 176 e 177):
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

A recorrente apresenta ainda entendimentos do CARF no Acórdão no 140200.260
e no 1803-00.673, os quais indicam em síntese:
Acórdão no 140200.260

Acórdão no 1803-00.673
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

A recorrente fundamenta seu recurso ainda:
a. no Parecer Normativo RFB no 01/2002, o qual indica que “[...] a obrigação do
contribuinte de oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse
caso, compensar o imposto retido.”;
b. em entendimento do STJ proferido em sede do Recurso Especial no
898.925/SP, o qual indica “[...] se a fonte pagadora responsável pela retenção
do imposto de renda na fonte retém o tributo e deixa de repassá-lo à
FAZENDA NACIONAL, atrai para si a responsabilidade tributária e afasta a
do contribuinte de direito (sujeito passivo da obrigação tributária).”.
Por fim, quanto ao mérito, a recorrente pede o reconhecimento do crédito e
respectiva homologação das respectivas PER/DCOMPs objeto de apreciação (fl. 188 e 189).
Vale ressaltar que a empresa contribuinte foi incorporada pela empresa TOP
SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA, conforme doc. de fl. 191.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, ano-calendário 2003.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
03/09/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 172, face à data da ciência pela empresa
contribuinte em 06/08/2018, fl. 171, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Apesar disso, entendo que o presente processo não se encontra em condições
de julgamento, pelas razões a seguir expostas.
É que, acerca do mérito do presente processo, remanesce o ponto controvertido
sobre a possibilidade ou não de comprovação de retenções por outros meios idôneos que possam
substituir a comprovação por meio de informe de rendimentos apresentado pela fonte pagadora.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

Necessário ainda delimitar o objeto de controvérsia, o qual é caracterizado
estritamente pelas parcelas ainda não confirmadas, a saber (fls. 85 e 86):

Assim, o total não confirmado é composto pelos seguintes valores:
63,25
113,22
71,27
20,97
71,64
54,70
1.946,55
4.424,60
3.952,08
613,44
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

1.352,34
126,54
4.643,96
124,04
53,23
515,22
2.587,56
198,01
8,67
Desse modo, o total não confirmado é de R$ 20.941,29, objeto de controvérsia, e
não o valor total do saldo negativo indicado na PER/DCOMP, de R$ 27.621,36 (fl. 03).
Embora a recorrente não tenha disponibilizado os informes de rendimentos
apresentados por fontes pagadoras, apresentou no curso do processo a seguinte documentação:
a. DCTF do 1o trimestre de 2003, fls. 136 a 149;
b. DCOMP demonstrativa de crédito que apresenta valores que compunham o
saldo negativo pretendido no total de R$ 27.621,36 (fls. 04 a 24);
c. trecho do Livro Razão de 01/01/2003 a 31/12/2003 (fls. 80 e 81), relativo às
contas contábeis “Saldo Credor IRPJ 2003”, “Saldo Credor IRPJ Saldo
Anterior 2002” e “IRR na Fonte”, trecho esse de 2 páginas que indicam se
tratar de uma única página “pg 1”, suscitando a possibilidade de edição
manual do documento, o que faz suscitar dúvidas quanto à sua
autenticidade;
d. cópia de notas fiscais emitidas de janeiro a dezembro de 2003, fls. 82 a 135
(54 notas fiscais).
Apesar disso, o Razão Contábil apresentado (fls. 80 e 81) se limitou “Saldo
Credor IRPJ 2003”, “Saldo Credor IRPJ Saldo Anterior 2002” e “IRR na Fonte”, sem indicação
apresentação da respectiva contrapartida na conta contábil que registrasse a respectiva
RECEITA. Ademais, tal Razão Contábil não se encontra dotado das formalidades necessárias:
termo de abertura e de encerramento, chancela do livro pelo órgão competente de registro do
comércio, assinatura do responsável pela empresa e pelo contador.
Ademais, em relação a cada um dos VALORES NÃO CONFIRMADOS, a
recorrente não indicou com precisão em qual nota fiscal estaria cada um dos valores que
compõem os valores não confirmados (ex: valor de R$ 613,44 foi objeto de retenção por meio da
Nota Fiscal no xxx). (ex: valor de R$ 613,744foi objeto de retenção por meio da Nota Fiscal no
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

xxx e está registrado no razão no dia xx/yy/aaaa) (obs: o valor R$ 99,79 não consta no razão
contábil de fls. 80 e 81).
Nesse sentido, vale demonstrar o entendimento do CARF sobre apresentação de
documentos no processo sem que os mesmos tenham sido devidamente correlacionados com os
valores que se pretende demonstrar, in verbis:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.
Assim, em que pese a existência de entendimento do CARF e do STJ, nos termos
já apresentados pela recorrente, no sentido da possibilidade de não apresentação dos informes de
rendimentos apresentados por fontes pagadoras, substituindo-se tal documento por outras
documentações hábeis, seria preciso tal documentação hábil alternativa permitisse a
caracterização da certeza e liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito.
Assim, acerca da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito tributário,
para fins de compensação, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina que a
compensação dependeria da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Em síntese, em que pese as razões de direito estejam a favor da contribuinte, as
razões fático-probatórias dependem ainda de adequada comprovação.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que
diligenciado junto à empresa contribuinte para que:
a) apresente o razão não só das contas contábeis apresentadas, mas também o
razão da conta contábil de “Receita”, apresentando-se ainda os respectivos termos
de abertura e encerramento do Livro Razão, com a devida chancela do órgão de
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

registro comércio competente e as devidas assinaturas do responsável pela
empresa e do contador;
b) apresente a DIPJ do período;
c) apresente extrato(s) de conta corrente do período, onde constem os ingressos
dos valores líquidos das notas fiscais objeto de retenção de IRPJ;
d) apresente demonstrativo em planilha que indique, para cada um dos valores não
confirmados, o no da respectiva nota fiscal e a data de ingresso financeiro do valor
líquido da nota em conta corrente.
Ressalte-se que, consoante disposto no documento de fl. 191, a empresa
PREDIAL SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA foi incorporada pela empresa TOP
SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA, motivo pelo qual, demonstra-se prudente ainda
identificar se a atual incorporadora da contribuinte ainda se mantém como sendo a incorporadora
da empresa PREDIAL SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
É como voto.

documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital